Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ECAD. ACADEMIA PARA ATIVIDADE FÍSICA. AULAS DE DANÇA. DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS, MEDIANTE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 323 DO CPC. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DOS RÉUS NÃO PROVIDA.
1. O artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 considerou suspensos os prazos prescricionais no período compreendido entre 12/06/2020 (data de entrada em vigor da Lei) e o dia 30 de outubro de 2020, em face da pandemia do Covid-19.
2. Ajuizada a ação de cobrança em 14/10/2020, ou seja, durante o período de suspensão e considerando-se o lapso prescricional trienal, são alcançadas pela prescrição somente as parcelas em aberto anteriores a 12/06/2017, ou seja, três anos antes da data de vigência da suspensão dos prazos (12/06/2020). Prescrição afastada no caso concreto, porquanto ausente a cobrança de parcelas em aberto no período atingido pela prescrição.
3. Os elementos de prova coligidos aos autos, tais como vídeos de aulas de dança, fotografias de oferta dessas aulas e a existência de televisores nas dependências das academias, demonstraram a efetivo uso de recursos audiovisuais (sonorização de ambiente). Por conseguinte, deve o estabelecimento comercial ser compelido ao recolhimento de parcelas concernentes a direitos autorias junto ao ECAD.
4. De outro turno, a demonstração efetiva das parcelas em aberto, mediante a juntada de certificados de cadastro das empresas no ECAD, planilha de cálculos pormenorizados e notificações extrajudiciais dos valores devidos, irrefutável o dever das requeridas em pagarem todo o débito cobrado por meio da ação de cobrança.
5. Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". In casu, por se tratar de ação de cobrança de parcelas de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas, mediante sonorização ambiental., o fato jurídico se amolda à literalidade do artigo supramencionado.
6. Na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.
7. A correção monetária, cuja incidência independe de pedido expresso formulado pela parte, não representa um acréscimo, mas apenas a reposição da perda da moeda por conta do processo inflacionário. As disposições no estatuto ou ato interno do ECAD vincula o próprio escritório e não o Poder Judiciário em suas decisões.
8. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA.